Tribunal: TJDFT
Processo: 0757476-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. PERCEPÇÃO DURANTE LICENÇAS E AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO EFETIVO EXERCÍCIO – POSSIBILIDADE, A TEOR DO ART. 29 DA LEI No 5.105/13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, disciplinada no art. 17, inciso V e art. 21, da Lei no 5.105/2013, integra a remuneração do cargo ocupado pelo servidor e deve ser paga durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC no 840/20111, pois são ausências justificadas ao serviço e consideradas como de efetivo serviço.
2. A Lei no 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, expressamente previu essa possibilidade no seu art. 29, ao dispor que “fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011”.
3. Assim, correta a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar a GAZR referente ao período que o recorrido esteve afastado por licença (arts. 12, § 3o, 21 e 29 da Lei no 5.105/13 c/c art. 165, V, “d”, da Lei Complementar no 840/2011).
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.